Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700171-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELTON ANDRADE NUNES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELTON ANDRADE NUNES contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que deixou de analisar pretensão protocolizada pelo impetrante nos autos do processo 0706456-86.2019.8.07.0001 por entender que a manifestação deveria ser promovida por meio de embargos de terceiro, em autos apartados (ID 13497882 - Pág. 134), e não por simples petição nos próprios autos. Sustenta o impetrante, em síntese, ser proprietário do veículo BMW 320/I Active Flex, ano 2015/2015, cor branca, placa PAD 4826, RENAVAM 01042334860, o qual foi transferido para Rodrigo Veiga de Oliveira por intermédio do Ofício n. 564/2019, encaminhado ao DETRAN/DF em outubro/2019. Deferida a liminar vindicada (ID 13523877) vieram as informações requisitadas (ofício 6/20020 - ID 13539215), em que a autoridade coatora esclarece haver reconhecido o erro material da sentença e encaminhado ofício do DETRAN/DF para correção no erro. O órgão de trânsito, por sua vez, comunica por meio do oficio 122/2020 (ID 13772840) ter sido desfeita a transferência do referido veículo, voltando o bem ao nome do impetrante, Sr. Elton Andrade Nunes. Destarte, considerando que a tutela pretendida no caso vertente estava adstrita à anulação do decisum que não conheceu do pedido do impetrante, bem como que o juízo de origem, ao prestar informações, informou ter oficiado ao Detran/DF para correção do equívoco ocasionado pelo erro material constante da sentença, resta patente a perda do interesse processual do impetrante. Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator